Tribunal: TJDFT
Processo: 0720377-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385 do STJ. DANO MORAL. INDEVIDO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, no que tange ao contrato de no 090322446, no valor de R$ 42.125,72 (quarenta e dois mil cento e vinte cinco reais e setenta e dois centavos); e b) determinar que o banco réu cesse as cobranças direcionadas ao autor vinculadas ao contrato de financiamento veicular de no 090322446, sob pena de aplicação de pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada cobrança comprovadamente realizada após a sua intimação, limitada, todavia, a R$ 10.000,00 (dez mil reais), julgando assim improcedente o pleito relacionado aos danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53416447). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.

3. Em suas razões recursais, a parte requerente pugna pela condenação da requerida a indenizar a requerente por danos morais devido ao descumprimento de uma sentença judicial, uma vez que a ré persistiu na cobrança indevida de débito declarado inexistente, por mais de 11 meses. Com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, argumenta que o banco requerido, ao não cessar as cobranças e ao manter o nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, violou a decisão judicial, causando angústia, frustração e perda de tempo. Além disso, pede a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme o artigo 77 do CPC, e argumenta ser nula a sentença por não seguir o princípio da congruência.

4. Em contrarrazões, a requerida aduz inexistir fundamento que justifique a condenação por danos morais. Aduz que o recorrente não comprovou o dano moral alegado e que, mesmo que se reconheça possíveis irregularidades, a indenização por danos morais é descabida, baseando-se na Súmula 385 do STJ, segundo a qual não cabe indenização por dano moral quando há inscrições legítimas preexistentes, hipótese verificada nos autos. Argumenta ainda que se trata de demanda de baixa complexidade, que não teve instrução probatória nem manifestações mais complexas, razão pela qual os honorários de sucumbência devem ser fixados por equidade.

5. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

6. Consoante a jurisprudência do STJ, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. (REsp n. 1.059.663/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/12/2008, DJe de 17/12/2008.)

7. No entanto, se o consumidor já possui inscrição de dívida legítima nos órgãos de proteção ao crédito, uma nova inscrição, mesmo que indevida, não ensejará a condenação por danos morais. Essa posição foi consolidada pela Súmula 385 do STJ.

8. Mais recentemente, a 3a Turma do STJ admitiu a possibilidade de flexibilizar a aplicação da Súmula 385. Isso significa que, em determinadas circunstâncias, pode ser reconhecido o dano moral mesmo com a existência de inscrições anteriores, desde que haja elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações do consumidor quanto a ilegitimidade também das inscrições anteriores em cadastros de inadimplentes.

9. No caso, observa-se que, embora o autor tenha demonstrado novas cobranças indevidas por SMS (ID 53414508) e a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes (ID 53414507), mesmo após o reconhecimento da inexistência do débito em processo judicial anterior (ID 53414506), não foram apresentadas provas suficientes que demonstrem o dano moral alegado, especialmente considerando a existência de inscrição legítima preexistente, em 22/09/2021.

10. Relativamente ao requerimento de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não se verifica que o recorrente incorreu em qualquer uma das hipóteses previstas no art. 77, uma vez que não comprovada má-fé processual, no caso dos autos, pelo que não incide as penas de ato atentatório à dignidade da justiça.

11. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.